Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa jurídica.
2. Alega a empresa agravante estra enfrentando dificuldades financeiras que justificariam a concessão do benefício.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia reside em saber se a parte agravante, pessoa jurídica, apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir:
4. O benefício da gratuidade de justiça constitui medida de efetivação do acesso à jurisdição, sendo concedido à parte que demonstrar ausência de recursos para arcar com os encargos processuais.
5. Contudo, a concessão exige elementos mínimos que evidenciem a hipossuficiência, sendo a mera alegação ou apresentação de declaração unilateral presunções relativas que podem ser elididas por provas em contrário.
6. No caso concreto, a pessoa jurídica deixou de apresentar documentação indispensável, como balancetes, extratos bancários atualizados, eventuais faturas de cartão de crédito e declarações fiscais ou documento similares, impossibilitando aferição da real condição financeira.
7. Em razão da insuficiência de provas e da incompatibilidade entre as alegações e os indícios constantes nos autos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo:
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.